Tribunal: TJSP
Processo: 2115522-07.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra acórdão que deferiu a tutela de urgência para determinar à operadora do plano de saúde o custeio de cirurgia buco maxilar. Alegação de inexistência de urgência e de negativa de cobertura amparada em parecer de junta médica. Ausência de vícios no julgado. O inconformismo com o resultado deve se dar pelas vias próprias. A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra acórdão que deferiu a tutela de urgência para determinar à operadora do plano de saúde o custeio de cirurgia buco maxilar. Alegação de inexistência de urgência e de negativa de cobertura amparada em parecer de junta médica. Ausência de vícios no julgado. O inconformismo com o resultado deve se dar pelas vias próprias. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está adstrito a rebater todos os pontos levantados no processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do ordenamento jurídico. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.